Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003089-70.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: DU PONT DO BRASIL S A
EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por DU PONT DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido em 18 de novembro (ID 24580451), que declarou a incompetência da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, para o julgamento do Agravo Interno.
Alega que a decisão restou omissa ou, no mínimo, obscura a motivação, porque a matéria objeto da demanda de origem não é abrangida pela competência das “Câmaras Isoladas de Direito Público”, conforme estabelece o art. 21-A do Regimento Interno desta Corte.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, reconhecendo-se a competência desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do recurso.
Contrarrazões id.n.o28861963.
É o relatório.
Decido.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Para melhor análise dos autos, mister se faz um retrocesso dos fatos.
A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – (“APROSOJA/MT”), interpôs Agravo de Insturmento com pedido de efeito ativo, em desfavor da DU PONT DO BRASIL S.A, requerendo que fosse reestabelecida a r. decisão que designou a audiência de instrução, para o dia 29 de março de 2019, para que no ato seja efetuada a colheita de depoimento pessoal do representante legal da Agravada e da inquirição das testemunhas já arroladas pela Agravante, sem prejuízo de eventual substituição necessária.
Ao receber o recurso a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, declinou da competência em favor de uma das Câmaras de Direito Público, conforme id.n.6903065.
Os autos vieram-me conclusos, oportunidade que indeferi o efeito ativo pleiteado (id.n.o8819611).
Dessa decisão, a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs Agravo Interno, postulando pela retratação da decisão liminar proferida.
Levado a julgamento o citado recurso, a Desembaragdora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS suscitou conflito negativo de competência, que restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR EX OFFICIO –INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. 1. Tratar-se na origem de ação coletiva, por si só, não configura a competência das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo para apreciar a matéria tratada se não envolve questão de Direito Público.2. Compete a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado apreciar e julgar recurso que alega suposto cerceamento de defesa ocorrido em ação civil pública que discute a legalidade da cobrança de royalties, já que a matéria discutida na ação coletiva envolve questão de direito privado.
Posteriormente, a DU PONT DO BRASIL S.A opôs o presente embargos de declaração, requerendo o seu acolhimento, para que fosse reconhecida a competência da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, para o julgamento do recurso.
Ocorre, que o conflito de competência foi julgado conforme id.n.o 34092473 e, por conseguinte, fixou-se a tese de que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado in verbis:.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA EM DISCUSSÃO NA DEMANDA – COBRANÇA INDEVIDA DE ROYALTIES – UTILIZAÇÃO POR PRODUTORES RURAIS DA TECNOLOGIA ROUNDUP READY – DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 21, INCISO II, ALÍNEA ‘a’, DO RITJMT – DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. No caso dos autos, embora a ação tenha sido ajuizada na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, a discussão no recurso de agravo de instrumento trata de decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau que indeferiu produção de provas e cancelou a audiência na demanda em que se discute a cobrança indevida pela agravante de Royalties, por conta a utilização, pelos produtores de soja associados da Agravante, da tecnologia Roundup Ready. De tal modo, em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, carecendo de interesse público, entendo que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado, devendo ser enfrentada pela Câmara de Direito Privado, na forma do artigo 21, inciso II, alínea ‘a’, do RITJMT.
Assim, alterou-se a situação fático-processual trazida a julgamento, conduzindo a perda do objto dos embargos, em razão de fato superveniente.
Neste sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso . Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Civil em vigor, 7a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 950).
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios caminha no mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO OBJETO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE DEPÓSITO. MATÉRIA DEFINIDA NO JULGAMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 147.927-RS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PREJUDICADO. (Embargos de Declaração No 70069087609, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 23/11/2017).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. "Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado"TJ-SC - CC: 20120708653 SC 2012.070865-3 (Acórdão), Relator: Gaspar Rubick, Data de Julgamento: 18/06/2013, Órgão Especial Julgado, Data de Publicação: 01/07/2013.
Destarte, com o julgamento do Conflito, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra decisão, que declarou a incompetência da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do agravo interno.
Desse modo, resta PREJDUICADA a análise dos Aclaratórios, ante o julgamento do Conflito Negativo de Competência que reconheceu a Câmaras Isoladas de Direito Privado para apreciar e julgar recurso e, de consequência a perda do objeto.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora